Tribunal: TJDFT
Processo: 0714893-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714893-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de WARLLEY LENON OLIVEIRA DE AMORIM, indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). Informa a agravante, em breve síntese, que ajuizou execução objetivando perceber o montante de R$ 76.978,48 (setenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos) do devedor, ora agravado, sem, contudo, obter êxito nas diligências realizadas. Salienta que reiterou o pedido de pesquisa de penhora de bens em forma de repetição programada, teimosinha, no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, visto que o último requerimento foi feito há mais de 1 (um) ano. Esclarece que a criação da reiteração automática, em abril de 2021, mediante SISBAJUD, trouxe maior efetividade nos processos executórios, além de encontrar fundamento legal nos artigos 6o e 139 do CPC. Sustenta que o indeferimento do pedido pelo argumento de ser trabalhoso a serventia da Vara, vai totalmente contra os princípios da cooperação e as medidas implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Afirma que embora a última pesquisa realizada em 18/10/21 tenha retornado infrutífera, há nos autos elementos claros que evidenciam a condição financeira do agravado, como por exemplo, ser sócio administrador de 2 (duas) empresas distintas. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à hipótese dos autos e destaca que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação se fazem presentes, sendo a medida facilmente reversível. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a realização da consulta via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo regular (ID 45943258 e 45945409). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante fundamenta a necessidade da antecipação da tutela recursal para fins de autorizar, liminarmente, a consulta Bacenjud, na modalidade “teimosinha”, tendo em vista as diversas outras medidas já realizadas nos autos, sendo a providência pleiteada necessária para o prosseguimento do feito e da perseguição do crédito. Não obstante a pretensão recursal da agravante de realização da busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, encontre guarida na jurisprudência o que, nesse exame de cognição sumária, evidencia a necessária probabilidade do direito perseguido, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente, não se justificando o deferimento da medida liminarmente. Colhe-se das informações constantes dos autos, na origem, que a execução foi suspensa em 21/10/2021, prazo já encerrado em 21 de outubro de 2022, nos termos da decisão de ID 106574456 - 1a instância, ou seja, antes mesmo da decisão que indeferiu o novo pedido de consulta SISBAJUD, objeto do presente agravo. Embora o feito tenha retornado ao arquivo provisório, como determinado no decisum, em se tratando de execução fundada em cédula de crédito bancário, com prazo prescricional de três anos, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em outubro de 2025, inexistindo risco, pelo menos por ora, de extinção da execução sem cumprimento da obrigação, visto que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Ademais, relembro que não está a agravante impedida de solicitar o desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, no caso de localização de ativos aptos à penhora, mesmo estando o feito arquivado. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, ante a inexistência de risco de perecimento de eventual direito à realização da medida pleiteada, quando da análise do mérito pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator